Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007301-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA APELADO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (ID 4275552) e por TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA (ID 42849625), com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 42557686). INTIMEM-SE BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA para apresentarem as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publiquem-se e intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 15:03:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador